Tribunal: TJSP
Processo: 1052083-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA DADA COMO INAPTA NO EXAME ADMISSIONAL EM VIRTUDE DE CÂNCER DO COLO UTERINO E DO RIM, EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1052083-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARILEIDE ROSA SOARES CONCEIÇAO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos,
para julgar totalmente improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052083-84.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.989
APELAÇÃO CÍVEL No 1052083-84.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: MARILEIDE ROSA SOARES CONCEIÇÃO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO
CANDIDATA DADA COMO INAPTA NO EXAME
ADMISSIONAL EM VIRTUDE DE CÂNCER DO
COLO
UTERINO
E
DO
RIM,
EM
ACOMPANHAMENTO
AMBULATORIAL

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSOS
OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
PROVIDOS.
Cuida-se de ação ordinária movida por Marileide Rosa
Soares Conceição contra a Municipalidade de São Paulo, objetivando a
desconstituição do ato administrativo que a declarou inapta para o cargo
de Diretor de Escola, garantindo-lhe a posse, bem como a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 221/224.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 224, soma-se apelo
da Municipalidade, buscando a improcedência integral, sustentando em
suma que a autora não preenche um dos requisitos previstos em lei para
a posse em cargo publico, ou seja, gozar de boa saúde, comprovada em
inspeção realizada em órgão médico oficial.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052083-84.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão monocrática, na parte em que deu pela
procedência parcial da demanda, não merece ser prestigiada.
Aprovada em concurso público para o cargo de Diretor de
Escola, no início de 2018 a autora foi submetida a exame médico
admissional, quando foi considerada inapta para a função, em virtude de
ter apresentado no ano anterior câncer do colo uterino e neoplasia
maligna do rim.
Sendo incontroversa a existência de tais moléstias, não há
como cogitar-se de qualquer ilegalidade no ato administrativo, que ao
contrário limitou-se a cumprir o disposto no art. 11, inciso VI, da Lei
Estadual no 8.989/79, de acordo com o qual “Só poderá ser investido em
cargo público quem satisfazer os seguintes requisitos: gozar de boa
saúde física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível
com o exercício do cargo”, que infelizmente a autora não preenchia,
mesmo não apresentando sintomas por ocasião do exame médico
admissional, de ciência comum que somente após decorridos sem
recidiva mais de cinco anos da conclusão do tratamento o câncer pode
ser considerado curado.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para
julgar totalmente improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
RICARDO FEITOSA
Relator